Tribunal: TJMT
Processo: 1049878-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049878-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABEL CECILIA DA SILVA - CPF: 870.068.041-91 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
FALTA DE INTERESSE.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF.

HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por idosa, analfabeta e aposentada, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo. A autora alega descontos indevidos em sua conta bancária no valor de R$ 62,28 mensais, entre dezembro/2021 e fevereiro/2022, comprometendo sua subsistência. Pretende a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação para discutir descontos indevidos depende de requerimento administrativo prévio; (
ii
) estabelecer se a situação de
hipervulnerabilidade
da autora afasta eventual exigência de demonstração da pretensão resistida para configurar o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso ao Poder Judiciário constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

Em ações que versem sobre relação de consumo, especialmente envolvendo descontos indevidos em conta bancária destinada a benefício previdenciário, o prévio requerimento administrativo não se configura como pressuposto de admissibilidade da demanda.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que o interesse de agir está presente quando há plausibilidade na narrativa de lesão ao direito, sendo dispensável a demonstração da pretensão resistida em hipóteses como a dos autos.

A
hipervulnerabilidade
da autora – pessoa idosa, analfabeta e dependente exclusivamente de benefício previdenciário – impõe interpretação protetiva, relativizando formalidades processuais e reforçando a necessidade de apreciação judicial do mérito.

A tentativa frustrada de solução administrativa por meio de reclamação ao Banco Central evidencia diligência da autora e reforça a presença do interesse de agir, sendo desarrazoada a extinção do feito sem exame do mérito.

Não se verifica litigância predatória ou abusiva, mas sim uso legítimo do direito de ação diante de conduta bancária que compromete a subsistência da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos em conta destinada a benefício previdenciário independe de prévio requerimento administrativo.

A
hipervulnerabilidade
do consumidor impõe interpretação protetiva das condições da ação, sendo desnecessária a demonstração da pretensão resistida para configuração do interesse de agir.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o direito de acesso ao Judiciário mesmo na ausência de tentativa prévia de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, I; CDC,
arts
. 4o, I e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min.
Antônio
Carlos Ferreira, j. 21.02.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002080-51.2025.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1049878-28.2024.8.11.0041

ISABEL CECILIA DA SILVA X BANCO BRADESCO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ISABEL CECILIA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, que julgou extinta sem resolução de mérito a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada
em face
de

BRADESCO S
/
A, nos termos do art. 485, inc
.
I, do
CPC
, por ausência de interesse de agir, uma vez que a parte autora não teria comprovado requerimento administrativo válido.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda.

S
ustenta, preliminarmente, que o direito de acesso à justiça constitui pilar do Estado Democrático de Direito, sendo inconstitucional a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o processamento da ação
, inclusive alega que é nesse sentido o posicionamento do STF.

Argumenta que
acostou
comprovações documentais de que buscou solucionar o problema junto ao Banco Central (BACEN),
no entanto, não teve a
reclamação analisada por questões formais que não lhe podem ser imputadas como culpa.

Afirma que não se configura litigância abusiva
sua
conduta, sendo
a
ação uma medida extrema e necessária para cessar descontos indevidos em sua conta bancária.

Pondera
a conduta dos apelados configura prática abusiva vedada pelo
CDC
, especialmente considerando sua condição de idosa analfabeta e aposentada.

Pondera que os descontos indevidos realizados em sua conta bancária
(
R$ 770,39
)
compromete
ra
m sua subsistência
. E, pede a
devolução em dobro desses valores.

Argumenta que os descontos indevidos transcendem o mero dissabor, configurando dano moral,
em especial
por sua condição de consumidora
hipervulnerável
.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto
pela autora,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ante a não comprovação de requerimento administrativo válido.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O objeto da discussão são os descontos
indevidos
realizados
na conta bancária da autora, destinada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário, sob título de

“
pagto

eletron
cobrança
mbm
previdência complementar”
,
no valor de
R$ 62,28 por mês, no período entre 01/12/2021
a
01/02/2022
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante, pessoa idosa, analfabeta e aposentada, que recebe mensalmente apenas um
salário-mínimo
do INSS, ajuizou a presente ação visando cessar descontos que alega serem indevidos em sua conta bancária, realizados pelo Banco Bradesco SA e pela MBM Previdência Complementar, bem como obter a devolução desses valores e indenização por danos morais.

De início, destac
a-se
que a questão preliminar levantada pela apelante merece acolhida, uma vez que o entendimento consolidado desta Quarta Câmara de Direito Privado é no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ações que versem sobre relações de consumo, especialmente em se tratando de descontos indevidos em conta corrente.

Com efeito, o acesso ao Poder Judiciário constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo certo que a exigência de esgotamento da via administrativa, como regra geral, representa indevida limitação ao exercício desse direito.

A Constituição Federal
assegura a inafastabilidade da jurisdição, garantindo a todos o acesso ao Poder Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito, sendo indevida a exigência de prévia provocação administrativa para admissibilidade da demanda judicial.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que o prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, sobretudo em demandas que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, por força da falta de vínculo, não se aplicando o Tema648do STJ, por este enfatizar a necessidade de confortar o
vínculo
com prévio requerimento administrativo necessário para
comprová-lo
.

No caso em apreço, observa-se que a apelante é pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, que depende exclusivamente de benefício previdenciário para sua subsistência, o que evidencia sua vulnerabilidade agravada e torna ainda mais censurável a imposição de óbices processuais ao exame de seu pleito.

Ademais, verifica-se que a apelante demonstrou ter tentado solucionar o problema administrativamente, conforme comprovante de reclamação junto ao Banco Central do Brasil acostado aos autos, não tendo obtido êxito por questões formais relacionadas à identificação no sistema eletrônico.

Tais circunstâncias, por si só, já seriam suficientes para configurar o interesse de agir da apelante, sendo desarrazoada a extinção do processo sem resolução de mérito.

Vale ressaltar que esta Câmara já firmou entendimento no sentido de que, em casos envolvendo consumidores
hipervulneráveis
, como idosos e analfabetos, a exigência de prévio requerimento administrativo deve ser relativizada, em respeito aos princípios da proteção integral do consumidor e da facilitação de sua defesa em juízo.

Ademais, é importante destacar que não se vislumbra nos autos elementos que caracterizem litigância abusiva ou predatória por parte da apelante, que buscou o Judiciário como meio legítimo de proteção de seus direitos, após ver comprometida parte significativa de sua renda mensal por descontos que alega desconhecer a origem.

O exercício regular do direito de ação, amparado por elementos mínimos que indicam a plausibilidade do direito invocado, não pode ser confundido com utilização abusiva do sistema judicial, sendo temerária a extinção prematura do processo sem a devida análise do mérito da causa.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda, após a citação dos réus e a devida instrução processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO
157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, conforme estabelece o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a exigência de requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação. A exigência de demonstração da pretensão resistida como requisito à propositura da ação não encontra respaldo legal nas hipóteses em que se discute relação contratual bancária e descontos em folha de pagamento decorrentes de operação não reconhecida. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial, para juntar documento de prévio requerimento administrativo, não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, quando ausente previsão legal para tal exigência. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente
não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio. A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa. (N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025